Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701227-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. M. S. D. O. REPRESENTANTE: GUSTAVO MANOEL SANSALONI DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G. M. S. D. O., menor púbere, devidamente assistido por seu genitor Gustavo Manoel Sansaloni de Oliveira, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, na qual o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência para que o agravado, Centro de Ensino Ciranda Cirandinha Ltda - Epp, fosse compelido a deferir-lhe a matrícula, bem como a aplicação de prova específica para conclusão do ensino médio, com a emissão, em caso de aprovação, do certificado de ensino médio (ID 53886077 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que, embora não tenha concluído o Ensino Médio, logrou aprovação em curso de ensino superior (Administração – UNIP, Campus: Goiânia/GO). Aduz que o artigo 205 da Constituição Federal dispõe que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da Família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Salienta, ainda, que o artigo 208, inciso V, da Carta Magna, deixa claro que o acesso ao ensino superior deve ser atribuído de acordo com a capacidade de cada um, que é medida através da aprovação no vestibular e não através da idade do candidato. Requer, pois, a antecipação da tutela da pretensão recursal e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo ao ID 13780394. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. O artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.394/96 dispõe o seguinte: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (grifo nosso) De fato, a vedação contida no art. 38 da Lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, pois, em uma sociedade calcada na meritocracia, mostra-se desarrazoado obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. Nessa direção, não se pode chancelar, ao arrepio de comezinhos princípios constitucionais atrelados à garantia de desenvolvimento intelectual dos jovens (direito social), a proibição de ingresso no ensino supletivo de estudantes com idade inferior a 18 anos nas situações em que o estudante já supera expressivo período letivo do terceiro ano do Ensino Médio. Com lastro nesses fundamentos é que entendo que a possibilidade de avanço escolar em casos específicos não se aplica a presente hipótese. Ora, se, de um lado, o princípio da razoabilidade permite conferir temperamento à legislação competente para fins de avanço escolar, a mesma premissa deve ser utilizada para negar a pretensão que se divorcia dos princípios que orientam a garantia do desenvolvimento intelectual do agravante. Consoante ressai dos autos, o agravante possui 16 anos de idade (ID 53877540), não tendo sequer iniciado o terceiro ano do Ensino Médio (ID 53879348). De fato, a idade não é o único empecilho ao avanço escolar do agravante, pois, em verdade, a constatação no sentido de que sequer iniciou o terceiro ano do Ensino Médio ano denota que a conclusão antecipada redundará na impossibilidade de assimilação dos ensinamentos resguardados para o último ano do ensino escolar, os quais, a toda evidência, contribuirão para sua formação profissional e pessoal. Esses elementos denotam que a pretensão recursal destina-se à substituição integral do terceiro ano do Ensino Médio pelo curso supletivo requerido, o que não se coaduna com os princípios constitucionais que devem orientar o ensino. Vale dizer, a aprovação em vestibular não configura, por si só, elemento que possibilite a aferição da maturidade intelectual e pessoal do agravante. O tema, aliás, já foi apreciado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante se infere dos precedentes adiante reproduzidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE DEZOITO ANOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 9.394/1996. REQUISITOS. 1. A Lei n. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, instituiu a educação de jovens e adultos, prevê a existência de dois requisitos para que seja possível a inscrição em supletivo: ter mais de 18 anos e não logrado, na idade própria, acesso as estudos no ensino médio ou podido continuá-los. 2. A utilização da educação de jovens e adultos antes dos 18 (dezoito) anos vai de encontro à finalidade do instituto, pretensão que não deve ser resguardada pelo Poder Judiciário. 3. A aprovação no vestibular não é suficiente para autorizar, por si só, a supressão de etapa de formação escolar de que está inserido na educação básica, principalmente quando inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre a capacidade do estudante para suplantar as etapas do ensino básico regular para alcançar níveis mais elevados de estudo, nos termos dos art. 24, inc. V, alínea "c" e 59, inc. II, ambos da Lei n. 9.394/1996. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1223557, 07195518920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. INDEFERIMENTO. MATRÍCULA NO ENSINO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA LEI 9.394/96. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A disposição contida no art. 208, V, da CF/88, que impõe ao Estado a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, deve ser realizada em harmonia com outros postulados constitucionais. 2. O art. 38, § 1o, da Lei n.o 9.394/1996, impõe que a idade mínima para habilitação em cursos supletivos é de 18 (dezoito) anos. 3. A LDB, em seu art. 35, ao estabelecer os preceitos elementares para orientar a execução do ensino, estipulou as finalidades essenciais para conclusão da educação básica, quais sejam: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 4. A mera aprovação em vestibular, per si, não representa prova suficiente de capacidade intelectual ou formação de qualidade desejável e eficiente acima da média. 5. O acesso aos níveis mais elevados de ensino deve ser prestigiado e garantido mediante normas, sem as quais, por óbvio, haverá abuso no exercício de tais garantias, não podendo admitir-se a abreviação do ensino médio por meio de ensino supletivo tão somente para ingresso em instituição de ensino superior por quem se encontra em idade hábil para conclusão do ensino médio pelas vias ordinárias. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1217510, 07131117720198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Portanto, a exigência de idade mínima para a inscrição e posterior conclusão do ensino médio perante a instituição requerida, em homenagem ao princípio da razoabilidade, revela-se legítima na hipótese em apreciação, devendo ser respeitada como forma de possibilitar o completo desenvolvimento intelectual do agravante. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, indefiro a antecipação de tutela da pretensão recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora